Tribunal: STF
Processo: HC 267507
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-01-26

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Produção, compartilhamento e distribuição de material pornográfico envolvendo criança ou adolescente (arts. 240, caput; 241-A e 241-B, todos da Lei 8.069/90). Pleito de absolvição em relação ao delito previsto no art. 240 do ECA. Alegada insuficiência probatória. Reexame do acervo fático-probatório. Inadmissibilidade. Crime impossível. Supressão de instância. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.
 
Referente à Petição nº 5.091/2026 (evento 12).

Em 22.01.2026, a Defesa interpôs agravo regimental da decisão em que neguei seguimento ao habeas corpus, forte na instrução deficiente do writ (HC 225.870-ED, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 22.11.2023; HC 232.346-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 19.10.2023; HC 231.448-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 25.9.2023). Por intermédio da referida petição, a Defesa juntou as peças necessárias para compreensão da controvérsia.

Superado o referido óbice e no exercício, pois, de juízo de retratação, reconsidero a decisão em que neguei seguimento ao habeas corpus pela deficiência na instrução, prosseguindo em sua análise.

Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de C.C.N. contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no AREsp 2.952.355/SP (evento 14).

O paciente foi condenado à pena de 10 anos, 02 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de produção, compartilhamento e distribuição de material pornográfico envolvendo criança ou adolescente, tipificados nos arts. 240, “caput”, por duas vezes; 241-A, por oito vezes, e; 241-B, por onze vezes, este c/c §1º, todos da Lei 8.069/90 e na forma dos arts. 71 e 69, ambos do Código Penal (evento 15).

No presente writ, a Defesa sustenta a ausência de provas de autoria delitiva em relação ao crime previsto no art. 240 da Lei 8.069/90. Alega constrangimento ilegal na manutenção da condenação pelo delito em comento, tendo em vista a falta do elemento essencial do tipo penal, consubstanciado no verbo “produzir”. Argumenta que “A prova pericial oficial constante dos autos demonstra que as imagens atribuídas ao paciente não foram por ele produzidas, tendo sido originadas em outros dispositivos, conforme verificação técnica dos metadados digitais (EXIF). Inexiste, portanto, qualquer ato de registrar, fotografar, filmar ou dirigir a produção do material”, configurando crime impossível. Requer, em medida liminar, a suspensão dos efeitos da condenação quanto ao crime tipificado no art. 240 da Lei 8.069/90 até o julgamento final do presente habeas corpus. No mérito, pugna pela absolvição do paciente e, sucessivamente, pela anulação da condenação quanto ao aludido delito.

É o relatório. Decido.

Extraio do ato dito coator (evento 7):

“DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. MATERIAL PORNOGRÁFICO INFANTO-JUVENIL. PRODUÇÃO, TROCA E DISPONIBILIZAÇÃO. VIOLAÇÃO AO ART. 619 DO CPP INEXISTENTE. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. SÚMULA 7/STJ. DOSIMETRIA. PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE. CONTINUIDADE DELITIVA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que, com fundamento na Súmula n. 568 do STJ, conheceu em parte do recurso especial e negou-lhe provimento. 	2. O agravante sustenta violação ao art. 619 do CPP por omissões não enfrentadas pelo acórdão estadual e pela decisão monocrática, além de alegar coação para fornecimento de senha, acesso a conteúdo sem autorização judicial, violação da cadeia de custódia e necessidade de revisão dos critérios do art. 71 do CP. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
3. A questão em discussão consiste em saber se houve violação ao art. 619 do CPP por omissões no acórdão estadual e na decisão monocrática, bem como se as alegações de coação, violação da cadeia de custódia e necessidade de revisão dos critérios do art. 71 do CP são aptas a alterar a decisão recorrida. 	III. RAZÕES DE DECIDIR 
4. O Tribunal de origem apreciou os aspectos relevantes da controvérsia e rejeitou os embargos de declaração por ausência de omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade, destacando que o acórdão foi explícito e extenso na fundamentação. 
5. A alegação de violação ao art. 619 do CPP não pode ser confundida com inconformismo da parte com a conclusão alcançada pelo julgador, que utilizou fundamentação idônea e suficiente.
6. O recurso especial não foi conhecido quanto às alegações de prova ilícita e ausência de autorização judicial, bem como quanto à cadeia de custódia, por deficiência na indicação de dispositivos legais correlatos, incidindo a Súmula n. 284 do STF. 	7. A matéria relativa ao crime impossível não foi prequestionada no Tribunal de origem, tornando inviável sua apreciação, conforme as Súmulas n. 282 e 356 do STF. 
8. A materialidade e autoria dos delitos foram consideradas incontestes com base em laudos periciais e prova oral, que confirmaram a produção, armazenamento e compartilhamento de material pornográfico infanto-juvenil pelo recorrente. 
9. É vedado o reexame do conjunto fático-probatório para absolvição, nos termos da Súmula n. 7 do STJ. 
10. Quanto à dosimetria, foi observada a continuidade delitiva diante da multiplicidade de condutas, e a pena-base foI fixadas no mínimo legal, inexistindo interesse recursal quanto a este ponto. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
11. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.”

A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).

De qualquer maneira, mesmo que superado referido óbice, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão da ordem de ofício.

No tocante ao pleito de absolvição ante a ausência de provas de materialidade delitiva em relação ao crime previsto no art. 240 da Lei 8.069/90, a Corte estadual assim fundamentou (evento 15, fls. 5-12):

“(...).
A materialidade delitiva afeiçoa-se inconteste, demonstrando-a os laudos periciais de fls. 218/238, 609 e seguintes, 5064/5093 e 5094/5101 e a prova oral coligida. De igual forma, a autoria restou devidamente apurada, recaindo sobre o apelante. De início, peço vênia para adotar a cuidadosa e não contestada reprodução, feita na r. sentença, da prova oral produzida durante a instrução criminal.
(...).
Respaldam a acusação o conteúdo extraído dos aparelhos eletrônicos do acusado (inúmeras mensagens, imagens de fotografias e vídeos pornográficos envolvendo crianças e adolescentes) e a prova pericial, na linha da prova oral acusatória. 
O conjunto probatório descortina que o acusado não só recebeu e armazenou, como também produziu e compartilhou/distribuiu material pornográfico infanto-juvenil, condutas que se qualificam penalmente como os delitos previstos nos artigos 240 “caput”, 241-A e 241-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente. 
Indiscutível o teor pornográfico e o propósito libidinoso do material apreendido.
(...).
Também não há como refutar que o conteúdo envolvia crianças e adolescentes, dada a certeza visual fornecida pelas próprias imagens, como bem argumentou o culto magistrado sentenciante.
As imagens de fls. 5.070 e 5.073, por exemplo, revelam, sem qualquer margem para dúvida, crianças, de tenra idade, em práticas sexuais com indivíduos adultos. Os comportamentos de produzir, armazenar e compartilhar/distribuir são independentes e autônomos, inclusive no tocante ao critério temporal, de modo que não se há de aplicar o princípio da consunção no caso sub judice. Como se vê, a prova defensiva não se mostra apta a abalar os sólidos elementos que dão respaldo à imputação na denúncia. Portanto, diante do conjunto probatório seguro e coeso, a condenação era mesmo de rigor.” (destaquei).

Na mesma toada, o Superior Tribunal de Justiça rechaçou a tese defensiva de insuficiência probatória para lastrear a condenação pelo delito em comento, à seguinte consideração (evento 14, fls. 17 e 20):

“(...).
No entanto, não verifico elementos suficientes para reconsiderar a decisão proferida, cuja conclusão mantenho pelos seus próprios fundamentos:
(...).
Extrai-se do trecho acima que a materialidade delitiva e autoria foi considerada inconteste, com base nos laudos periciais e na prova oral coligida. No caso, as testemunhas policiais relataram que, durante a busca, foram encontrados vídeos e imagens de pornografia infantil no celular do agravante. E a perícia confirmou que o recorrente produziu alguns dos vídeos, onde ele aparece manipulando órgãos genitais de crianças. Assim, o conjunto probatório, incluindo mensagens, imagens e vídeos pornográficos envolvendo crianças e adolescentes, sustentou a acusação de que o recorrente não só recebeu e armazenou, como também produziu e compartilhou material pornográfico infanto-juvenil. Assim, as condutas do recorrente se enquadram nos delitos previstos nos artigos 240 “caput”, 241-A e 241-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, não havendo que se falar em qualquer violação a estes dispositivos. Desse modo, para reverter a conclusão do Tribunal de origem a fim de absolver o recorrente, seria necessário o minucioso reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado em sede de recurso especial, nos termos da Súmula n. 7 do STJ.(...).
(...)
(...). No mérito, se entendeu que a materialidade e autoria foram consideradas incontestes com base em laudos periciais e prova oral; a perícia confirmou vídeos produzidos pelo recorrente com manipulação de genitália de crianças; o conjunto probatório demonstrou o recebimento, armazenamento, produção e compartilhamento de material pornográfico infanto-juvenil. Além disso, é vedado o reexame do conjunto fático-probatório para absolvição diante do óbice da Súmula 7/STJ.” (destaquei).

Desse modo, o acordão recorrido está em harmonia com a orientação jurisprudencial desta Corte no sentido de que “A superação do entendimento das instâncias antecedentes quanto ao contexto probatório, a revelar autoria e materialidade delitivas, demandaria o revolvimento de fatos e provas, inviável pela via estreita do habeas corpus” (HC 213.387-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 24.05.2023); “A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que a “alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em sede de habeas corpus, que, como é cediço, não comporta reexame de fatos e provas” (RHC 117.491, Rel. Min. Luiz Fux). 2. O STF tem entendimento no sentido de que “o habeas corpus não é, considerado o seu rito estreito, a via processual adequada ao reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição” (HC 107.550, Rel. Min. Luiz Fux. No mesmo sentido: HC 124.479, Rel. Min. Luiz Fux; RHC 122.183 e HC 122.436, Rel. Min. Dias Toffoli).”(HC 220.042-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 01.12.2022); “Habeas Corpus é ‘ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente’ (HC 134.985 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017)” (HC 230.344-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25.8.2023); “O acolhimento do pedido de absolvição e, subsidiariamente, de desclassificação implicaria o reexame de fatos e provas, providência incompatível com a estreita via do habeas corpus” (HC 219.429 AgR, Rel. Min. Edson Fachi, Segunda Turma, DJe 03.03.2023).

Em acréscimo, quanto à tese defensiva de crime impossível, a Corte Superior consignou que “Quanto ao alegado crime impossível, a matéria não foi prequestionada no Tribunal de origem, restando impossível sua apreciação.”.

Nessas condições, à míngua de pronunciamento judicial conclusivo pela Corte Superior quanto ao alegado crime impossível, inviável a análise do presente feito pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 235.221-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 236.138- AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 22.02.2024; HC 235.861-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024; e RHC 230.594-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 23.02.2024.

Inexistente, pois, manifesta ilegalidade ou arbitrariedade no ato hostilizado passível de correção na presente via.

Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).

Publique-se.

Brasília, 26 de janeiro de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente